Tribunal: TJES
Processo: 5000823-95.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-95.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: DARCIO LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000823-95.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ, IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: DARCIO LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO INDEVIDA DE QUINQUÊNIO. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que reconheceu o direito do Autor ao quinquênio de 20%, condenou os Réus ao pagamento das diferenças a contar dos cinco anos anteriores à ação (17/02/2020), com os reflexos em férias, 13º salário e proventos de aposentadoria. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais contra o Município de Aracruz e o IPASMA – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz. Alegou que teve, a partir de outubro de 2014, a redução indevida do adicional de quinquênio de 20% para 10% sobre o vencimento-base, sem justificativa legal. Pediu o restabelecimento do percentual de 20%, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas – limitadas à prescrição quinquenal –, reflexos nas demais verbas sobre o provento de aposentadoria e reparação moral pelo histórico de abalos.

(3). De início, no que se refere à arguição de prescrição de fundo de direito, não merecem acolhida as razões da parte recorrente. Efetivamente, nas hipóteses de supressão de gratificação que o servidor percebia na ativa, opera-se prescrição de fundo de direito,
tendo por termo inicial o ato de aposentadoria
, que consubstancia ato único, de efeito concreto. No caso dos autos, a aposentação do Recorrido ocorreu em 2024, de modo que não há que se cogitar a prescrição do fundo de direito na hipótese.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou adequadamente comprovada a redução unilateral do adicional de quinquênio de 20% para 10% sobre o vencimento-base a partir de setembro/2014, sem qualquer justificativa legal ou alteração normativa que legitimasse tal supressão.

(5). No ponto, destaca-se ainda que o próprio Município, por meio de sua assessoria jurídica e do setor de Recursos Humanos, reconheceu expressamente a ocorrência do erro material decorrente da mudança do sistema de folha de pagamento, conforme despachos colacionados aos autos, não havendo dúvidas, portanto, quanto à ilegalidade perpetrada
in casu
.

(6). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere ao reconhecimento do direito do Autor à percepção da diferença ilegalmente suprimida pelos Réus quanto ao adicional de quinquênio, observado o corte prescricional.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)